Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744351-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O No ofício de ID 20459809, o d. Juízo de origem noticia que exerceu o juízo de retratação parcial da decisão agravada, nos seguintes termos: "Posto isso, na forma legalmente autorizada, reconsidero, EM PARTE, a decisão de ID69923117, para consignar que, DEFERIDA A LIMINAR, nos termos da vigente lei de locações, caso não se verifique a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, o despejo compulsório somente poderá ser executado após o dia 30/10/2020, considerando-se a vedação transitória instituída pela Lei no 14.010/2020 (artigo 9o)." Nesse contexto, determino a intimação da agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator